Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708908-86.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL, EDVAN RAMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com anulatória, na qual contende com EDVAN RAMOS DE OLIVEIRA e o DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a autora requereu a anulação do negócio jurídico celebrado entre o autor e o segundo réu, bem como fosse o Distrito Federal obrigado a custear as despesas decorrentes de sua internação no Hospital Santa Luzia. Afirmou a parte autora, em síntese, ter sentido, em 25 de maio de 2015, fortes dores na região próxima ao peito esquerdo, por isso procurou o Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, porém foi informada da inexistência de médico pneumologista para tratar seu problema. Ante a negativa do hospital público, no mesmo dia deu entrada no pronto socorro do segundo réu com quadro de dispneia, dor torácica e febre. Relata, diante da gravidade do quadro, ter precisado permanecer internada no Hospital Santa Luzia, sendo 9 (nove) dias em leito de UTI e 3 (três) em ambulatório para acompanhamento. Salienta haver recebido alta do mencionado nosocômio particular, deixando uma dívida no valor de R$ 58.458,11, a qual deveria ser quitada pelo Distrito Federal, pois não lhe disponibilizou atendimento. (ID 70947144) Na primeira sentença, o juízo julgou improcedente o pedido de anulação do negócio jurídico formulado por Edvan Ramos de Oliveira em face do Hospital Santa Luzia, e parcialmente procedente o pedido contra o Distrito Federal, condenando o ente federativo a suportar o ônus financeiro da internação da autora no Hospital Santa Luzia, no período de 1o de junho de 2015 até sua alta hospitalar. (ID 70947225). A Rede D'Or São Luiz S/A ajuizou cumprimento de sentença em face do Distrito Federal, para o pagamento de R$ 35.194,21. (ID 70947280) O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. (ID 70947295). Na segunda sentença, após análise da impugnação apresentada pelo ente federativo, o juízo extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a exequente ao pagamento de custas finais e de 10% do valor executado (R$ 35.194,21) a título de honorários advocatícios sucumbenciais. (ID 70947303). A Rede D'Or São Luiz S/A opôs embargos de declaração contra a sentença. (ID 70947308). Na terceira sentença, a qual julgou os embargos de declaração, o juízo os conheceu, mas lhes negou provimento (ID 70947312). A Rede D’Or São Luiz interpôs apelação requerendo a reforma da sentença para ser deferido o prosseguimento da ação, com a consequente condenação do apelado: (i) ao pagamento da quantia de R$ 35.194,21 (trinta e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e um centavos), devidamente acrescida de correção monetária e juros moratórios até a data do efetivo pagamento; e (ii) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes últimos a serem fixados nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Argumenta a existência de título executivo judicial do Santa Luzia, ou seja, tratando-se da obrigação de pagar quantia certa, a execução é o mecanismo processual para coagir o devedor ao seu cumprimento, devendo, para tanto, observar se a obrigação a ser exigida preenche os requisitos descritos no artigo 515 do Código de Processo Civil. Destaca não dever ser aplicada ao caso a tabela do SUS, tendo em vista a evidente violação de coisa julgada, pois o acórdão condenatório do DF em nenhum momento especificou a necessidade de tais despesas atenderem aos preços praticados pela tabela SUS, até porque o Santa Luzia se trata de um ente privado. Em relação a alegação de o documento juntado pelo hospital não provar o valor devido, sustenta não prosperar tal alegação, muito pelo contrário, só beneficia o ente devedor. (ID 70947321). Preparo recolhido (ID 70947322). Contrarrazões no ID 70947326. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao art. 1.011, I, do CPC, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. A questão em discussão consiste na análise da correção da sentença de extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por concluir pela necessidade do Hospital, em outra ação, “discutir qual é efetivamente o valor devido, observado o contraditório e a ampla defesa, porquanto o título judicial é genérico”, aplicando ao caso o IRDR no 3. De acordo com o referido precedente qualificado (Proc. 20160020245629 IDR): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MATÉRIA PROCESSUAL. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO 7/2010 TJDFT. LEI 12.153/2009. INTERNAÇÃO UTI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. QUESTÃO PRIMORDIAL. SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DEMASIADA PROLIFERAÇÃO DE DEMANDAS COM SOLUÇÕES DISTINTAS. DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. IRDR PROCEDENTE. TESE FIXADA. APERFEIÇOAMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDORES DA COMPETÊNCIA. (...) XXIV. A discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. (...)” (20160020245629IDR, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, Câmara de Uniformização, DJE: 12/6/2017). Conforme IRDR acima, havendo alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular, poderá haver o ajuizamento de outra ação, sendo vedada a discussão naquela ação proposta pelo cidadão. No caso dos autos, é nítida a controvérsia entre o hospital e o Distrito Federal nos autos do processo originário. A Rede D'Or São Luiz S/A ajuizou cumprimento de sentença em face do Distrito Federal, para o pagamento de R$ 35.194,21. (ID 70947280) O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Sustentou a inadequação da via processual eleita, porquanto o período de tratamento fornecido por clínica privada deve ser objeto de procedimento administrativo de ressarcimento pelo SUS, bem como porque o pagamento de serviços médicos privados pelo Estado deve observar tabela própria à luz do Tema 1.033 do STF. Alegou ausência de elementos do art. 534 do CPC e imprestabilidade do documento apresentado por ausência de datas período de internação coberto pelo julgado (ID 70947295). O hospital apelante, entre outros argumentos. destaca não dever ser aplicada ao caso a tabela do SUS, tendo em vista a evidente violação de coisa julgada, pois o acórdão condenatório do DF em nenhum momento especificou a necessidade de tais despesas atenderem aos preços praticados pela tabela SUS, até porque o Santa Luzia se trata de um ente privado. (ID 70947321). Como se observa, o caso se adequa perfeitamente à hipótese descrita no IRDR no 3, devendo ser requerido o pagamento por meio de procedimento administrativo e, eventualmente não se resolvendo a lide, ser ajuizada ação própria autônoma. Não se trata de análise da existência de título executivo judicial nem de preenchimento ou não dos requisitos descritos no artigo 515 do Código de Processo Civil, mas de aplicação de precedente normativo ao caso concreto. Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Com base no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor executado (R$ 35.194,21). Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator